Tribunal: STF
Processo: ARE 1268883
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de contagem do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para o recebimento das vantagens adicional por tempo de serviço e sexta parte. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 18, 30, incisos I e II, 37, cabeça, incisos II, X e XIII, e § 2º, da Constituição Federal. Insiste na inviabilidade de contagem do citado tempo quando o serviço é prestado em cargo comissionado. Alude à nulidade do contrato, considerada a exigência de concurso público para o desempenho da atividade.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho da decisão recorrida o seguinte trecho:
    O art. 72 da Lei Complementar Municipal nº 187/11 prevê a concessão do benefício da sexta parte a todos os servidores públicos, exceto os cargos em comissão e os contratados por prazo determinado, a partir da data em que completarem vinte anos de efetivo exercício no serviço público municipal. 
    De outro lado, dispõe o § 1º do referido dispositivo que: “Para efeito da concessão da sexta parte, serão computados os afastamentos legais considerados de efetivo exercício, bem como,o tempo de serviço público prestado ao Município em outro cargo, emprego ou função, excluídos os períodos concomitantes”. (grifo nosso).
    A parte requerente trabalha no serviço público municipal, de forma ininterrupta, desde 25/09/1991, ora vinculado ao regime próprio de previdência, ora vinculado ao regime celetista e agora vinculada ao regime estatutário, conforme declaração emitida pela Administração a fls. 21.
    Dessa forma, deve ser reconhecido ao servidor o direito à contagem de todo o período trabalhado na Administração Pública Municipal para fins de concessão da sexta parte a partir da data em que, optando pelo regime jurídico estatutário, vier a completar os vinte anos de serviço público, sendo-lhe devida, ainda, o pagamento retroativo. 
    O fato de referida lei ter fixado a data a partir da qual passaria a gerar seus efeitos não dá margem ao entendimento de que todo o tempo de serviço público prestado anteriormente a ela deveria ser ignorado para fins de concessão do adicional, mas apenas que os adicionais passariam a ser pagos a partir da sua entrada em vigor de acordo com o tempo de serviço de cada servidor, fosse ele estatutário ou celetista convertido em estatutário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, que o Tribunal de origem julgou a apelação a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Complementar municipal nº 187/2011. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator